Tribunal: STF
Processo: ARE 1596742
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Enriquecimento ilícito não reconhecido pelo Tribunal de origem. Inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    2. O Tribunal de origem entendeu que não há nos autos prova de enriquecimento ilícito decorrente da prática de improbidade administrativa em proveito do candidato eleito ou de terceiros.

    3. No recurso extraordinário alega-se violação dos arts. 14, § 9º e 93, IX, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, a reanálise acerca da suposta existência de enriquecimento ilícito resultante da prática de improbidade administrativa.

    III. Razões de decidir

    5. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

    6. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes.

    7. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    8.  Agravo interno conhecido e não provido.